Tribunal: STF
Processo: MS 38878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Evandro Carlos Gomes e João Gustavo Garcia Nadal contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735-17.2021.2.00.0000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade. 



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 15) 



    Em suas razões, os impetrantes relatam que: 



    “O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), por meio do Edital nº 01/20182 (de 24/08/2018 – Doc. 06, nova versão publicada em 18/09/2018 – Doc. 06.1), promoveu o 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registro daquele estado. 



    Em momento avançado do certame, depois da realização das provas objetiva, escrita, prática e oral (Docs. 07 e 07.1), diversos candidatos da modalidade remoção foram surpreendidos com o cancelamento de suas inscrições definitivas em virtude de entendimento adotado pela comissão do concurso de que o tempo mínimo de exercício entre a última remoção e a publicação do Edital de abertura do certame (tempo mínimo de exercício ‘entre remoções’) seria de 2 (dois) anos, e não 1 (um) ano, como exigido pela Lei Estadual nº14.594/2004 (Doc. 08). 



    Diante desse cenário, os candidatos atingidos pelo novo entendimento, inclusive o impetrante Evandro Carlos Gomes, ajuizaram o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735- 17.2021.2.00.0000 no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a fim de questionar o ato de cancelamento de suas inscrições definitivas praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), uma vez que o arcabouço jurídico que envolve a matéria aponta para a plena ilegalidade da medida. 



    No âmbito do CNJ, no bojo do PCA nº 0008735- 17.2021.2.00.0000, prestadas informações preliminares pelo TJPR e apresentadas impugnações por outros candidatos do concurso, o Conselheiro Mário Goulart Maia, relator do procedimento, no dia 10/12/2021, proferiu decisão (Doc. 10) concedendo a medida de urgência pleiteada para determinar ao TJPR que assegurasse ‘aos candidatos à remoção, que tiveram sua inscrição cancelada por não terem observado o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição no concurso, a continuidade no certame’. 



    No dia 13/01/2022, o relator, em cognição exauriente, proferiu decisão (Doc. 11) confirmando a liminar e julgando procedente o procedimento para determinar ao TJPR o imediato ‘ajuste do item 2.2 do Edital 1/2018 do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado à regra constante do art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual 14.594/2004’, que dispõe: 



    (...)



    Como decorrência, confirmou em caráter definitivo a participação no concurso pelo critério remoção dos candidatos que possuíam interstício superior a 01 (um) ano desde a última remoção até a publicação do Edital. 



    O julgamento favorável aos autores do PCA decorreu da constatação de ‘patente ilegalidade da regra editalícia prevista no item 2.2, com o art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual 14.594/2004’, considerando que o disposto no referido dispositivo de lei estadual ‘é categórico ao exigir dos candidatos à remoção a observância do interstício de pelo menos 1 (um) ano desde a última remoção’, lançando uma ‘pá de cal sobre qualquer ilação relacionada a outro lapso temporal eventualmente existente’. 



    A despeito disso, e de forma igualmente surpreendente, o Plenário do CNJ, por maioria, em julgamento realizado no dia 18/10/2022, proferiu acórdão (ato coator – Doc. 05) por meio do qual deu provimento a recursos administrativos para reformar a decisão monocrática de procedência a fim de ‘manter hígido o item 2.2 do Edital 1/2018, que rege o 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, e a decisão do TJPR que excluiu do certame aqueles candidatos que não cumpriam os preceitos desse dispositivo’.” 



    Nesse contexto, entendem que o Plenário do CNJ, ao julgar os recursos administrativos, equivocou-se na interpretação dos requisitos temporais legalmente previstos para reger os concursos de remoção, conferindo validade à previsão editalícia patentemente contrária à disposição da lei estadual que rege a matéria e em desconformidade com a decisão do órgão especial do próprio TJPR. 



    Sustentam que a discussão é sobre o tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção, prazo esse que não estaria estabelecido na lei federal e nem na Resolução CNJ 81/2009, e que a competência para regulamentação de tais critérios seria dos estados membros.



    Afirmam que o Estado do Paraná foi o único a ter estabelecido regra nesse sentido, prevendo, no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual n. 14.594/2002, expressamente, o prazo de 01 (um) ano para que candidatos já removidos possam novamente participar de concursos de remoção.



     Nestes termos, asseveram que o ato coator seria ilegal, na medida em que conferiu interpretação patentemente equivocada aos requisitos temporais previstos nos arts. 17 e 18 da Lei Federal 8.935/1994, art. 3º da Resolução CNJ 81/2009 e parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual do Paraná 14.594/2004, além de afrontar os princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica. 



    Justificam a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência com base nos seguintes argumentos:



    “A fumaça do bom direito está suficientemente demonstrada nas razões acima expostas, vez que evidenciada a vulneração aos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica pela imposição de critério mais restritivo do que aquele expressamente previsto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual do Paraná 14.594/2004. 



    (...)



    O periculum in mora, por sua vez, resta caracterizado pela iminência de que seja procedida a audiência de escolha das serventias ofertadas no certame, sem a participação dos impetrantes. 



    (...) 



    Assim, o próximo passo para o certame é a realização da audiência de escolha e outorga das delegações, designada para o dia 08/12/2022 (Doc. 26). Entretanto, eventual efetivação dessa fase sem a presença dos impetrantes tem o condão de gerar graves danos não apenas a eles, mas a todos os candidatos prejudicados pela errônea interpretação dada pelo CNJ ao interstício exigido entre remoções. 



    Isso porque, uma vez que venha a ser verificada a ilegalidade do ato coator que os excluiu da participação do certame, nova audiência de escolha deverá ser realizada, o que poderá implicar na realocação de todos os candidatos que houverem tomado posse”. 



    Ao final requerem:



    “a) Seja concedida liminar no presente mandado de segurança para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Plenário do CNJ em julgamento dos recursos administrativos, restabelecendo os efeitos da decisão monocrática proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.0000, de modo a permitir que os Impetrantes prossigam no concurso, notadamente com sua participação na sessão de escolha das serventias, a ser realizada em breve; 



    b) Ao final, no mérito, seja ratificada a liminar, concedendo-se definitivamente a segurança pleiteada, para restabelecer a decisão monocrática de procedência proferida pelo relator do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735- 17.2021.2.00.0000 no c. CNJ, ante o reconhecimento de que a imposição de critério diverso do previsto na Lei Estadual do Paraná 14.594/2004 para os candidatos já removidos viola os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica, viabilizando assim, de forma definitiva, a participação dos Impetrantes do certame em questão”.



     



    Alguns candidatos do mesmo concurso dos impetrantes apresentaram manifestação ao mandamus alegando: i) litispendência em relação ao Mandado de Segurança n. 0072104-03.2022.8.16.0000; ii) perda de objeto, pois o concurso já foi encerrado e homologado; iii) incompetência do STF em relação às deliberações negativas do CNJ; e iv) que não é dado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo.



    Ao final, requerem admissão no processo como assistentes simples e o indeferimento da petição inicial ou do pedido de tutela provisória de urgência. (eDOC 41)



    Em seguida, outros participantes do mesmo concurso, também apresentaram impugnação ao presente mandado de segurança, na qual discutem as mesmas teses acima resumidas. (eDOC 61)



    A tutela provisória de urgência foi deferida para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735-17.2021.2.00.0000. (eDOC 73) 



     Juliana Mezzaroba Tomazoni de Almeida Pinto opôs embargos de declaração aduzindo que i) a decisão embargada teria sido omissa em relação à alegação de incompetência do STF; ii) haveria erro material em relação a um pressuposto fático inexistente, qual seja, de que em 2021 o edital foi alterado para constar a exigência de mais de dois anos, pois essa exigência estava presente no edital desde o início; e iii) haveria obscuridade no dispositivo quanto aos seus efeitos práticos. (eDOC 79) 



    Clóvis Antônio Gonçalves e outros candidatos peticionaram nos autos para informar a perda do objeto, sob o argumento de que os impetrantes teriam renunciado ao direito de efetuar a escolha de serventias, em audiência pública realizada em 8.12.2022. (eDOC 82) 



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 87.



    A União, Clóvis Antônio Gonçalves e outros candidatos interpuseram agravo interno contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. (eDOCs 93 e 97)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, prejudicado o agravo interno, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTRO. MODALIDADE REMOÇÃO. EXIGÊNCIA DIVERSA DA ESTABELECIDA NA LEI 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. INTERSTÍCIO ENTRE REMOÇÕES. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE OU MANIFESTA FALTA DE RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, PREJUDICADO O AGRAVO. 



    1. Inexiste litispendência quando não verificada a identidade de partes, de causas de pedir e de pedidos de ações em curso. 



    2. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    3. Para o Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Notas e Registros na modalidade de remoção é necessário que o candidato esteja em exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da mesma unidade da federação realizadora do certame por mais de 2 anos, na data da publicação do primeiro edital de abertura, o que não se confunde com interstício entre remoções. 



    4. O CNJ há de atuar para garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica nos editais de concursos públicos. 



    — Parecer pela concessão da segurança, prejudicado o agravo interno”. (eDOC 103)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



1) Competência do Supremo Tribunal Federal 



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao STF julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Nesse contexto, é importante salientar, que não se desconhece a jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que, em se tratando de deliberação negativa do CNJ ou do CNMP, a competência para o processamento do mandamus seria do Tribunal de origem. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL PELA QUAL SE ANULOU CONCURSO PÚBLICO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 38.146 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.11.2021)



    No entanto, com a mudança de entendimento acerca da competência desta Corte na ADI nº 4.412, de minha relatoria, em relação às ações originárias, é muito provável que a matéria constante dos autos, por envolver concurso público para a outorga de delegações de notas e registros, voltará a este Tribunal para a apreciação em ação originária. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 4.412, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Além disso, registre-se que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça reformou decisão que havia sido emitida inicialmente no âmbito do próprio CNJ pelo relator do PCA, que julgou procedente o procedimento para determinar que o TJPR promovesse o imediato ajuste do item 2.2 do Edital nº 1/2018 do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado. 



    Assim, considerando que a matéria é de competência do STF nas ações originárias, mantenho a competência desta Corte para o julgamento do mandado de segurança, conforme se depreende do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v.g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos.” (Rcl nº 15.564 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator do acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 6.11.2019, grifo nosso)



    Nesses termos, reitero o que foi bem asseverado no acórdão acima transcrito, no sentido de que: 



    “A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado”. (grifo nosso)



    Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) ‘de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário’ ou (ii) ‘que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”. (grifo nosso)



    Nesse cenário, levando-se em conta que: i) a atuação do CNJ se deu em concurso para outorga de delegações de notas e registros, matéria de competência desta Corte; ii) o princípio da economia processual deve ser observado; e iii) o pronunciamento do STF evitará decisões conflitantes, reconheço, no presente caso, a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a matéria.



    Em relação à litispendência, verifica-se que a impetração ocorrida no Tribunal de Justiça do Paraná, apontou como ato coator, o praticado pelo Presidente da Comissão do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro daquele Estado e não o PCA decidido pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Nestes termos, considerando-se que a decisão a ser proferida nestes autos, cinge-se ao controle de legalidade da decisão proferida pelo CNJ no PCA 0008735-17.2021.2.00.0000, descarto a existência de litispendência entre esta ação e o mandado de segurança impetrado no Tribunal de Justiça do Paraná, por ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedidos.



2) Mérito



    A questão discutida nos autos diz respeito ao interstício mínimo que o delegatário deve permanecer ininterruptamente em sua serventia para que esteja apto a concorrer ao concurso público de remoção e para que possa participar de novo concurso nesta mesma modalidade (prazo entre as remoções). 



    In casu, em 18.9.2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná lançou edital para o provimento de cargos do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro daquele ente federado, no qual consta do item “2.2” o seguinte:



    “2.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos e que atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94.” (eDOC 5, p. 2, grifo nosso) 



    A mencionada norma federal dispõe:



    “Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos.” (grifo nosso)



    Pois bem.



    Nos termos da Constituição Federal:



     



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.



    §1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.



    § 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” (grifo nosso)



    Como é cediço, a norma regulamentadora do art. 236 da Constituição é a Lei nº 8.935/1994 (já citada acima), a qual em relação ao concurso de remoção dispõe o seguinte:



    “Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão